Tribunal: TJDFT
Processo: 0722099-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA RESIDENTE NO EXTERIOR. DOMICÍLIO NECESSÁRIO. NÃO DILIGENCIADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA PREMATURA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA CARACTERIZADA.
1. O artigo 239 do CPC disciplina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo, dispondo, ainda, o artigo 280 do mesmo diploma ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais.
2. Se a parte executada é servidora pública, cujo domicílio é necessário e estabelecido por lei no lugar em que exercer permanentemente suas funções, como disposto no artigo 76 Código Civil, não se aplica de forma automática, o artigo 8o, § 1o, da LEF.
3. A citação por edital de servidor público, cujo domicílio é determinado por lei e que reside no exterior para exercício do cargo, é excepcional e só pode ser utilizada quando todos os outros meios de citação forem infrutíferos.
4. Nos termos do artigo 174 do CTN, “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
5. Extingue-se a execução quando, reconhecida a nulidade da citação, o comparecimento espontâneo da parte executada ocorreu mais de vinte anos após a constituição definitiva do crédito tributário.
6. Tendo a exceção de pré-executividade sido acolhida, com a extinção da execução fiscal, deve o DF ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte executada, nos percentuais mínimos dos incisos do art. 85, §3o, do CPC, segundo o valor do proveito econômico obtido pela executada, atinente ao valor que deixou de ser executado, observada cada faixa e limite de valores previstos nos mencionados incisos, à luz do §5o do mesmo art. 85 do CPC
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.